Tribunal: TJMT
Processo: 1046178-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046178-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILTON DE SOUZA MEDRADO - CPF: 362.597.481-91 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Maus-tratos a animal doméstico. Prisão preventiva. Reincidência específica. Risco concreto de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Doença de Parkinson. Tratamento médico assegurado no cárcere. Instauração de incidente de insanidade mental. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/1998).

2
.
A defesa pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas, alegando ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e condições pessoais favoráveis, notadamente a idade (61 anos) e o acometimento por doença de Parkinson.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública; (ii) verificar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante do
modus operandi
do agente; e (iii) analisar se o quadro de saúde do paciente (doença de Parkinson) impõe a substituição da custódia, considerando o tratamento ofertado no estabelecimento prisional e a instauração de incidente de insanidade mental.

III. Razões de decidir

4. A decretação da prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, uma vez que o crime de maus-tratos a cães e gatos possui pena máxima superior a 4 anos, além de se verificar a condição de reincidente do paciente.

5
.
A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente ter voltado a delinquir menos de dois meses após condenação anterior pela prática de crime idêntico.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas, pois o
modus operandi
— atrair animais para o interior da própria residência para abusá-los — torna inócuo o monitoramento eletrônico ou outras restrições que não o afastamento do convívio social.

7
.
A alegação de incompatibilidade da prisão com o estado de saúde não prospera, visto que o juízo determinou expressamente o fornecimento de tratamento médico e medicamentoso adequado à doença de Parkinson no cárcere.

8
.
A dúvida sobre a higidez psíquica do paciente ensejou a instauração de incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP) na origem, aguardando-se a perícia técnica para definição sobre eventual inimputabilidade e a medida de segurança cabível, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia atual.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A reincidência específica em crime de maus-tratos a animais, cometida em curto lapso temporal após condenação anterior, demonstra periculosidade concreta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e interrupção da escalada delitiva. 2. São insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando o modus operandi do agente envolve a prática de abusos no interior da própria residência, frustrando a fiscalização por meio eletrônico. 3. A existência de doença grave não autoriza, por si só, a revogação da preventiva quando assegurado o tratamento médico no estabelecimento prisional, mormente quando pendente exame de insanidade mental.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 282, § 6o, 312, 313, I, e 319; Lei n. 9.605/1998, art. 32, § 1o-A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Wilton De Souza Medrado
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1004622-88.2025.8.11.0021, no qual se imputa ao paciente, em tese, a prática do delito previsto no art. 32, § 1o-A, da Lei n.o 9.605/98 (maus-tratos a animal doméstico mediante prática de ato de abuso).

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante
e submetido à
audiência de custódia em 10/12/2025
, ocasião em que o Juízo
a quo

homologou o auto de prisão em flagrante
e
converteu a custódia em prisão preventiva
, amparando a medida na
garantia da ordem pública
, especialmente em razão da
reincidência específica
do paciente e da necessidade de
obstar a reiteração delitiva
.

Nas razões do
writ
, a Defensoria Pública sustenta:
(i)
ausência de fundamentação concreta, com referências genéricas à reincidência, sem demonstração efetiva do
periculum libertatis
;
(ii)
inobservância do caráter subsidiário da prisão preventiva, por não ter o juízo examinado a adequação das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP;
(iii)
ausência dos pressupostos do art. 313 do CPP, porquanto o paciente seria tecnicamente primário;
(iv)
fragilidade probatória, destacando a inexistência de testemunhas oculares do ato libidinoso;
(v)
violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares;
(vi)
condições pessoais do paciente, ressaltando tratar-se de pessoa idosa (61 anos) e portadora de doença de Parkinson.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, sua revogação, com aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, (ID. 339033354 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas(ID. 339841393 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Silvana Correa Vianna, opinou pela
denegação da ordem
(ID. 341482355 - Pág. 8):

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Wilton de Souza Medrado
,
por meio do qual se postula o
relaxamento da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a
revogação da custódia
, com a imposição de
medidas cautelares diversas
.

Segundo a denúncia, em
09/12/2025
, na residência situada na
Rua D1, no 80, Bairro Guarujá Expansão, em Água Boa/MT
, o paciente teria praticado conduta de
abuso e maus-tratos contra animal doméstico (cadela)
, consistente na prática de
atos libidinosos
, submetendo o animal a sofrimento físico e psicológico.

Consta que o paciente teria arrastado a cadela para o interior do imóvel mediante o uso de corrente, circunstância presenciada por vizinha, a qual afirmou já ter observado comportamento semelhante em outras ocasiões. Em seguida, a testemunha teria ouvido os ganidos do animal e acionado a Polícia Militar. A guarnição compareceu ao local e,
segundo o registro, surpreendeu o paciente
nu, com as vestes abaixadas
, mantendo a cadela sob contenção e praticando atos libidinosos,
ocasião em que lhe foi dada
voz de prisão em flagrante
.

Por oportuno, transcreve-se fragmento da decisão do Juízo singular que
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva
, com fundamento na
gravidade concreta do fato e no risco de reiteração delitiva, registrando que:

“(...)
2.2. Da Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva ou Concessão de Liberdade Provisória:
Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. Infere-se dos autos que o autuado
WILTON DE SOUZA MEDRADO possui histórico de reincidência específica em crime de maus tratos a animais domésticos. Conforme certidão de antecedentes criminais, o autuado foi condenado em sentença proferida em 08.10.2025 nos autos de no 1002523-48.2025.8.11.0021, pela prática do crime previsto no art. 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/98, respondendo ainda à ação penal no 1002522- 63.2025.8.11.0021 pela imputação do mesmo delito.
Verifica-se, portanto, que o autuado não se intimidou com a condenação recentemente imposta, voltando a cometer, em menos de dois meses, novo crime da mesma espécie, caracterizando reiteração delitiva específica e evidenciando total desrespeito à ordem pública e às decisões judiciais. (...).

Ademais, a Autoridade policial deixou de arbitrar fiança em razão da reincidência da conduta delitiva pelo investigado (Id. 217578509), o que se coaduna com os antecedentes criminais a evidenciar que não obstante a recente condenação criminal transitada em julgado por crime idêntico, o autuado voltou a praticar a mesma conduta delituosa, revelando periculosidade concreta e tendência à reiteração criminosa (...).

Considerando que o autuado é acometido por doença de Parkinson, determino que o estabelecimento prisional proporcione tratamento médico adequado e contínuo, incluindo a manutenção do preso em local com infraestrutura para pessoas com mobilidade reduzida, se necessário e, ainda, o fornecimento regular da medicação específica para Parkinson, de forma a garantir à saúde ao preso. III – Dispositivo: 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 311, 312, c/c 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e (ii) CONVERTO A PRISÃO FLAGRANTE EM PREVENTIVA de WILTON DE SOUZA MEDRADO” ID. Num. 337166399 - Pág. 64

DO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DO ART. 313, I

DO CPP.

A Defesa sustenta a ausência das hipóteses autorizadoras previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o paciente seria tecnicamente primário e que, em eventual condenação, a pena não ultrapassaria 4 (quatro) anos.

A irresignação não merece acolhimento.

O fato imputado ao paciente — maus-tratos contra animal doméstico mediante ato de abuso (art. 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98) — comina pena de
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
, além de multa e proibição da guarda. Trata-se, portanto, de
crime doloso cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos
, preenchendo-se o requisito objetivo do art. 313, inciso I, do CPP e, por conseguinte,
autorizando
a decretação da prisão preventiva.

DA MOTIVAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.

A Defesa alega que a decisão impugnada seria desprovida de fundamentação idônea, por se apoiar em referências genéricas à reincidência e à suposta periculosidade do paciente.

Sem razão.

Consta do
decisum
que a conversão do flagrante em preventiva foi lastreada em dados específicos do caso, notadamente:
(i)
a existência de
condenação recente
(sentença de 08/10/2025, nos autos no 1002523-48.2025.8.11.0021) e
(ii)
a tramitação de
outra ação penal
(no 1002522-63.2025.8.11.0021), ambas pela suposta prática do mesmo delito previsto no art. 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/98.

A reiteração específica, aliada à suposta prática do ilícito em curto lapso temporal após condenação recente, evidencia
risco concreto de reiteração delitiva
, justificando a custódia cautelar para
garantia da ordem pública
e para
interromper a continuidade das condutas
.

DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

A Defesa sustenta que o Juízo não teria apreciado, de modo individualizado, a suficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A alegação não procede.

Do depoimento da testemunha
Ingri Seidha Silva Santana
(
ID 337166399 – p. 29
) extraem-se elementos concretos que demonstram a
insuficiência
das medidas alternativas no caso. Segundo relatado,
“tal comportamento ocorre constantemente, geralmente à noite,
pois o suspeito costuma abrir o portão para que os cães entrem, oferecendo-lhes comida, e posteriormente abusa dos animais”.

O conteúdo do relato indica que não se trata de episódio isolado, mas de
conduta reiterada
, praticada no interior da residência do paciente, mediante
atração dos animais
com alimento, especialmente no período noturno.

Nessa conjuntura, medidas como monitoração eletrônica — ainda que úteis para controle de deslocamento —
não se revelam aptas
a impedir a reiteração, pois não obstam, por si, a aproximação e manutenção de animais no imóvel, nem neutralizam o contexto de prática doméstica e habitual descrito.

Assim, consideradas
a gravidade concreta do fato
,
a reiteração específica
e
a necessidade de contenção do risco de repetição
, a prisão preventiva mostra-se, no caso,
a medida mais adequada e suficiente
para acautelar o processo e impedir a continuidade delitiva.

No que se refere à alegada incompatibilidade entre a custódia cautelar e o estado de saúde do paciente — portador de Doença de Parkinson —, verifica-se que o próprio decreto prisional
determinou, de forma expressa, a adoção de providências
voltadas à garantia de tratamento médico adequado, ao
fornecimento contínuo da medicação
prescrita e, se necessário, à
acomodação em ambiente compatível
com eventuais limitações de mobilidade.

De outro vértice, em consulta aos autos de origem, constata-se que, após o oferecimento da denúncia e a apresentação de resposta à acusação, o Juízo da
2a Vara Criminal de Água Boa
, por decisão de
03/02/2026
,
acolheu requerimento defensivo e determinou a instauração de
incidente de insanidade mental
(art. 149 do CPP), com a finalidade de submeter o paciente a exame médico-legal.

Consignou-se, na decisão, a existência de documentos que indicariam
“quadro neurológico crônico e complexo, com indicativos de comprometimento das funções executivas”
, circunstância apta a suscitar dúvida razoável acerca de sua higidez psíquica e a justificar a adoção do incidente próprio para apuração de eventual inimputabilidade.

Registre-se, por oportuno, que a instauração do incidente constitui providência de relevância para o adequado deslinde da persecução penal e, inclusive, para a reavaliação da necessidade de manutenção da medida extrema.

Com a conclusão do exame médico-legal e a juntada do laudo pericial, o Juízo natural da causa disporá de elementos técnicos mais seguros para aferir a real condição clínica do paciente, sua capacidade de autodeterminação à época dos fatos e, por conseguinte, deliberar, com maior precisão, acerca da preservação da prisão preventiva ou de sua eventual substituição por providência jurídica compatível, inclusive medida de segurança ou cautelares diversas.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
writ
e denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026